Tribunal: CARF
Processo: 11030.722218/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. VIGÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada pela parte-recorrente, mantendo o crédito tributário lançado a título de contribuições previdenciárias devidas sobre a receita bruta da comercialização da produção rural de pessoas físicas e de contribuições destinadas a terceiros (SENAR), apuradas no período de 01/2011 a 12/2013.
O lançamento refere-se à constituição, de ofício, de créditos previdenciários e contribuições destinadas ao SENAR, por ausência de retenção e recolhimento das quantias devidas nas aquisições de produção rural de pessoas físicas seguradas especiais, conforme apuração realizada com base em notas fiscais eletrônicas de entrada, sem informação em GFIP e sem retenção das alíquotas legais.
A impugnação da parte-recorrente baseou-se, essencialmente, na alegação de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural e da sub-rogação do adquirente, bem como na existência de decisões judiciais favoráveis à inexigibilidade da obrigação tributária e em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar:(i) a validade da exigência de contribuições sociais previdenciárias, por sub-rogação, da empresa adquirente de produção rural de pessoa física empregador ou segurado especial, relativamente ao período de apuração anterior à Lei no 13.606/2018;
(ii) a validade da atribuição de sujeição passiva por substituição tributária à empresa adquirente quanto à contribuição destinada ao SENAR, no mesmo período;
(iii) a possibilidade de afastamento da multa de ofício em situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de medida judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, nos termos do regimento interno aplicável, não sendo apreciadas as alegações de inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
6. Quanto à contribuição destinada ao SENAR, reconheceu-se que a legislação em vigor no período de apuração (Lei no 9.528/1997, art. 6o) não conferia fundamento legal para a atribuição de responsabilidade por substituição tributária (sub-rogação) ao adquirente da produção rural, exigência que somente se tornou válida com a vigência da Lei no 13.606/2018, conforme orientação consolidada pela PGFN no Parecer no 19.443/2021 e reiterada por precedentes do CARF e do STJ.
7. Em relação à contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural de pessoa física empregador ou segurado especial, restou afastada a aplicação do precedente do STF no RE no 363.852/MG, na forma da Súmula CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
8. As demais alegações da parte-recorrente, referentes à suposta inexigibilidade do crédito tributário em razão de decisões judiciais e administrativas, não afastam a responsabilidade prevista na legislação vigente e nos precedentes vinculantes deste Conselho.
9. Reconhecida a impossibilidade de exigir, por sub-rogação, do adquirente pessoa jurídica, a contribuição ao SENAR relativamente ao período anterior à vigência da Lei no 13.606/2018.
10. Mantida a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, atribuída à empresa adquirente como sub-rogada, nos termos da Lei no 10.256/2001, e afastada a inconstitucionalidade da exação.
11. Não demonstrada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de medida judicial apta a afastar a incidência de multa de ofício, mantida a aplicação da penalidade na forma legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722218/2015-72
ACÓRDÃO
2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARNES TONIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO
ADQUIRENTE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. VIGÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada pela parte-recorrente, mantendo o crédito
tributário lançado a título de contribuições previdenciárias devidas sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural de pessoas físicas e de
contribuições destinadas a terceiros (SENAR), apuradas no período de
01/2011 a 12/2013.
O lançamento refere-se à constituição, de ofício, de créditos
previdenciários e contribuições destinadas ao SENAR, por ausência de
retenção e recolhimento das quantias devidas nas aquisições de produção
rural de pessoas físicas seguradas especiais, conforme apuração realizada
com base em notas fiscais eletrônicas de entrada, sem informação em GFIP
e sem retenção das alíquotas legais.
A impugnação da parte-recorrente baseou-se, essencialmente, na alegação
de
inconstitucionalidade
da
contribuição
previdenciária
sobre
a
comercialização da produção rural e da sub-rogação do adquirente, bem
como na existência de decisões judiciais favoráveis à inexigibilidade da
obrigação tributária e em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
2
4.
A
questão
em
discussão
consiste
em
determinar:
(i) a validade da exigência de contribuições sociais previdenciárias, por sub-
rogação, da empresa adquirente de produção rural de pessoa física
empregador ou segurado especial, relativamente ao período de apuração
anterior à Lei no 13.606/2018;
(ii) a validade da atribuição de sujeição passiva por substituição tributária à
empresa adquirente quanto à contribuição destinada ao SENAR, no mesmo
período;
(iii) a possibilidade de afastamento da multa de ofício em situações de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de medida
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, nos termos do
regimento interno aplicável, não sendo apreciadas as alegações de
inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
6. Quanto à contribuição destinada ao SENAR, reconheceu-se que a
legislação em vigor no período de apuração (Lei no 9.528/1997, art. 6o) não
conferia fundamento legal para a atribuição de responsabilidade por
substituição tributária (sub-rogação) ao adquirente da produção rural,
exigência que somente se tornou válida com a vigência da Lei no
13.606/2018, conforme orientação consolidada pela PGFN no Parecer no
19.443/2021 e reiterada por precedentes do CARF e do STJ.
7. Em relação à contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural de pessoa física empregador ou segurado especial, restou
afastada a aplicação do precedente do STF no RE no 363.852/MG, na forma
da Súmula CARF no 150:
"A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001."
8. As demais alegações da parte-recorrente, referentes à suposta
inexigibilidade do crédito tributário em razão de decisões judiciais e
administrativas, não afastam a responsabilidade prevista na legislação
vigente e nos precedentes vinculantes deste Conselho.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
3
9. Reconhecida a impossibilidade de exigir, por sub-rogação, do adquirente
pessoa jurídica, a contribuição ao SENAR relativamente ao período anterior
à vigência da Lei no 13.606/2018.
10. Mantida a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, atribuída à
empresa adquirente como sub-rogada, nos termos da Lei no 10.256/2001,
e afastada a inconstitucionalidade da exação.
11. Não demonstrada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário decorrente de medida judicial apta a afastar a incidência de
multa de ofício, mantida a aplicação da penalidade na forma legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento tão-somente para
desconstituir o crédito tributário pertinente à Contribuição Social destinada ao Senar, decorrente
da atribuição de sujeição passiva tributária por derivação (substituição – sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, de lavra
do Auditor Fiscal Nilton Tadashi Oshiro (Acórdão no 04-40.626):
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
4

Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 31 a 39 e anexos, por
intermédio da lavratura dos Autos de Infrações abaixo relacionados:

AI
-
DEBCAD
Descrição
Fls.
Período de
Apuração
Valor Total
(R$)
51.081.511-
1
AI refere-se a contribuições devidas a Seguridade Social
arrecadada e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e não recolhidas correspondentes às aquisições de
produtos rurais pessoas físicas.
03 a
11
01/2011
a
12/2013
38.942,42
51.081.512-
0
AI refere-se a contribuições devidas a Terceiros – Outras
Entidades, fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e não recolhidas correspondentes às aquisições de produtos
rurais pessoas físicas.
13 a
30
01/2011
a
12/2013
05.374,98

Conforme o Relatório Fiscal, foram constituídos de ofício os presentes créditos
previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e procedimentos
adotados no decorrer da ação fiscal:
Capitulação legal do lançamento
O objetivo do trabalho foi a realização de procedimento de auditoria na
comercialização da produção rural do sujeito passivo sub-rogado no cumprimento
das obrigações previdenciárias principais do produtor rural contribuinte, a partir
da análise dos documentos fiscais de suporte à escrituração, tais como a Nota
Fiscal eletrônica.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária, ou a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa
física empregador rural e de segurado especial, independentemente de as
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física.
A legislação previdenciária estabelece a contribuição devida pelo segurado
especial incidente sobre a comercialização da sua produção e também a sub-
rogação desta obrigação tributária na pessoa do adquirente pessoa jurídica.
Importante destacar o precedente do STF, que restringe a inconstitucionalidade
da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural aos
empregadores rurais pessoas físicas, já que tal contribuição é plenamente exigível
em relação aos segurados especiais.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
5
A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos
sem empregados, mencionados no § 8o do artigo 195 da Carta.
Elementos que serviram de base para apuração do crédito
Durante a ação fiscal, verificou-se que a empresa não informou em GFIP (anexo II)
o valor da comercialização de produtos rurais, não reteve 2,3% de previdência
social e não recolheu os valores devidos no período de 01/2011 a 12/2013. Ver
anexo I - Comercialização Prod. Rural - NFE.
A análise das notas fiscais eletrônicas do contribuinte foi feita através do Sped,
disponível no sistema informatizado da RFB, com período da escrituração de
01/01/2011 à 31/12/2013, com a cientificação do contribuinte, constante em
orientações gerais do TIPF, em 25/06/2015.
As notas fiscais eletrônicas - NFe foram obtidas por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, a empresa
informou como é feita a contabilização de produtos rurais adquiridos de pessoas
físicas - segurado especial e apresentou a relação dos empregadores rurais com
Liminar ou Sentença Judicial.
Os valores apurados foram com base nas Notas Fiscais de Entrada com CFOP
1101/1102 (compras para comercialização) excluídas as aquisições de pessoas
jurídicas e as compras de produtos não caracterizados como produção rural.
Para fins de obtenção dos fatos geradores de contribuições, foi criado o
levantamento SE, que contém as bases de cálculo da comercialização da produção
rural com segurado especial.
No levantamento SE não consta a comercialização de produto rural que houve a
retenção de 2,3%, informação em GFIP e o devido recolhimento.
Auto de Infração Obrigação Principal - AI DEBCAD 51.081.511-1
Em conformidade com o previsto na Instrução Normativa IN INSS/DC N° 107,
substituída pela IN MPS/SRP N° 09, o contribuinte deixou de informar em GFIP as
obrigações patronais no período de 01/2011 a 12/2013, referente comercialização
de produtos rurais com segurados especiais.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas no presente Auto
de Infração, foi criado o seguinte levantamento: SE - Comercialização Produto
Rural com Segurado Especial - Para lançamento das bases de cálculo da
contribuição patronal no período de 01/2011 a 12/2013.
As bases de cálculo, as contribuições lançadas, as alíquotas aplicadas, juros e
multa, encontram-se discriminados, por levantamento e competência, no
relatório "discriminativo do débito - DD". A planilha notas fiscais (anexo I) contém
todas as notas fiscais de entrada que originaram tais valores.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
6
Estão sendo juntados ao processo cópias dos seguintes documentos: Contrato
Social e alterações; Resposta do contribuinte sobre as contas contábeis utilizadas
na contabilização das aquisições de produtos rurais adquiridos de pessoas físicas;
relação dos produtores rurais com empregados e/ou liminares.
Auto de Infração - Terceiros - AI DEBCAD N o 51.081.512-0
A ação fiscal tinha como objeto o exame dos recolhimentos das contribuições
devida a terceiros (para o FPAS 744 - comercialização produção rural), sendo 0,2%
- SENAR, referente comercialização de produtos rurais, relativas ao período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2013.
Os fatos geradores das contribuições destinadas às Entidades e Fundos - SENAR -
lançados no presente Auto de Infração, foram criados os seguintes
levantamentos: SE - Segurado Especial - Para lançamento das bases de cálculo das
contribuições destinadas ao SENAR no período de 01/2011 a 12/2013; PR -
Comercialização produto rural com pessoa física com liminar - Para lançamento
das bases de cálculo das contribuições destinadas ao SENAR no período de
01/2011 a 12/2013.
As bases de cálculo, as contribuições lançadas, as alíquotas aplicadas, juros e
multa, encontram-se discriminados, por levantamento e competência, no
relatório "discriminativo do débito - DD". As planilhas notas fiscais (anexo I -
Comercialização Produtos Rurais - NFE) contém todas as notas fiscais de entrada
que originaram tais valores.
Acréscimos legais
Além das contribuições acima mencionadas, são devidos acréscimos legais
quando a obrigação tributária não for cumprida no prazo estabelecido pela
legislação. Estes acréscimos podem ser juros e multas.
Fatos caracterizados como ilícitos penais
Envio ao Ministério Público Federal, instruído com as provas do ilícito, relatório de
Representação Fiscal para Fins Penais, para apuração da ocorrência, em tese, do
crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária tipificado no art. 337-A do
Código Penal.
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 11/12/2015 (fls. 133 a 144), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
Em função de suas atividades comerciais a empresa contribuinte adquiriu
mercadorias diretamente dos produtores rurais, pessoas físicas - segurados
especiais - trabalhadores em regime de economia familiar sem empregados,
descritas nas notas fiscais elencadas no auto de infração.
Não reteve a referida contribuição, por indevida, pagando aos produtores rurais,
pelos produtos adquiridos, os valores integrais, consubstanciados nas Notas
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
7
Fiscais de Produtor emitidas pelo produtor (pessoa física), conforme elencadas no
auto de infração.
A empresa apresentou relação dos empregadores rurais amparados por decisão
judicial que tornou insubsistente o desconto da obrigação tributária, por sub-
rogação do adquirente.
A Lei que instituiu a cobrança ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural -
Funrural - foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
A contribuição destinada ao Funrural deveria ser criada por lei complementar, o
que não ocorreu.
Seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, não deduzindo nas operações de aquisição a contribuição
correspondente ao Funrural.
Pagou aos produtores rurais os valores integrais, não havendo de declarar as
operações na GFIP.
Requer o acolhimento da impugnação, para julgar improcedente o lançamento
fiscal consubstanciado no DEBCAD no 51.081.511-1.
Despacho de encaminhamento: Após o julgamento pela turma, ocorrido em
06/04/2016, o Sepoc-DRJ-CGE-MS devolveu o processo, via despacho de
encaminhamento (fl. 198), informando que não foi possível excluir a multa de
ofício do AI-DEBCAD no 81.081.512-0 (correto: 51.081.512-0), pois seus valores já
foram transferidos para processo apartado.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
REVISÃO
DO
ACÓRDÃO
40.454
-
3a
TURMA
DA
DRJ/CGE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO
MANIFESTO. CORREÇÃO DE ACÓRDÃO
Constatada a ocorrência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, em
acórdão proferido por Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ, é proferido novo acórdão em que se corrigem as inexatidões.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
8
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUTO DE INFRAÇÃO - TERCEIROS - AI DEBCAD N o
51.081.512-0
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes às
contribuições.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MULTA DE OFÍCIO.
Na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência que se
encontrar com a exigibilidade suspensa por liminar ou antecipação de tutela
obtida antes do início da ação fiscal, torna-se indevida a cominação de multa de
ofício bem como será interrompida a incidência da multa de mora desde a
concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
9
Cientificado do resultado do julgamento em 04/05/2016, uma quarta-feira (fls.
240), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 31/05/2016, uma terça-feira
(fls. 241), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exigência de contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural, prevista no artigo 25, inciso I e II e artigo 30, incisos III e IV, todos
da Lei 8.212/91, fere o art. 146, III, da Constituição Federal, pois a instituição
dessa exação depende de lei complementar, e não de lei ordinária, dado que a
definição de tributos, fatos geradores e bases de cálculo exige esse rito legislativo.
b) O lançamento fiscal viola o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE no 363.852/MG, pois restou declarada a inconstitucionalidade da cobrança
da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural de empregadores, pessoas físicas, desobrigando as empresas
adquirentes da produção rural de efetuar a retenção e o recolhimento da exação
por sub-rogação.
c) O lançamento fere o entendimento consolidado no âmbito da Corte Especial do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que declarou a inconstitucionalidade
parcial do art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001,
pois não preenche os requisitos constitucionais de instituição de tributo após a EC
no 20/98, resultando na insubsistência da obrigação de recolhimento da
contribuição ao Funrural.
d) O crédito tributário é indevido, pois a parte-recorrente, observando a
orientação do Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial do TRF4, não reteve a
contribuição nas aquisições de produtos de produtores rurais pessoas físicas, não
havendo de ser penalizada por não realizar obrigação considerada
inconstitucional pelas referidas cortes.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso, para julgar
integralmente improcedente o auto de infração DEBCAD n° 51.081.511-1.

É o relatório.

VOTO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
10
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço da alegada inconstitucionalidade da exação, nos termos da Súmula
02/CARF, que tem o seguinte teor:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.
2
MÉRITO
2.1 CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR

Por ocasião do julgamento do RE 816.830, o Supremo Tribunal Federal firmou
orientação geral e vinculante (erga omnes) no seguinte sentido:

Tema 801
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art . 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art . 3o da Lei no
10.256/01.

Referido precedente foi assim ementado:

EMENTA
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento. Exclusão
de item da ementa do acórdão embargado.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
11
consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário . Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S . Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo .
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art . 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01 .
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 1. O art .
240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 2. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art . 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97
e do art . 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” .

(STF - RE: 816830 SC, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
12/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Porém, nos termos do Parecer PGFN 19.443/2021, o estabelecimento de sujeição
passiva tributária derivada ao adquirente, via sub-rogação, somente seria válido a partir da
publicação da Lei 13.606/2018.
Como se verifica nesse documento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
examina minuciosamente a evolução normativa da contribuição ao SENAR. Primeiramente,
estabelece-se que a Lei 9.528/1997 criou uma contribuição específica de 0,2% sobre a receita
bruta da comercialização de produção rural para empregadores rurais pessoa física e segurados
especiais. Contudo, essa lei originalmente não continha previsão expressa sobre substituição
tributária, lacuna que se tornaria fundamental para toda a argumentação subsequente.
Em seguida, o parecer demonstra sistematicamente por que os dispositivos
anteriormente utilizados como fundamento para a substituição tributária eram inadequados.
Quanto ao artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, argumenta-se que este dispositivo se refere
exclusivamente às contribuições destinadas à Seguridade Social previstas no artigo 25 da mesma
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
12
lei, não abrangendo a contribuição ao SENAR, que possui natureza jurídica distinta. Esta separação
conceitual é crucial, pois estabelece que não se pode aplicar analogicamente um regime de
substituição tributária criado para um tipo específico de contribuição a outra categoria tributária.
Paralelamente, no tocante ao artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei no 8.315/1991,
sustenta-se sua inaplicabilidade temporal, uma vez que este dispositivo é anterior à própria
criação da contribuição específica regulamentada pela Lei no 9.528/1997. Consequentemente,
seria logicamente impossível que uma norma anterior previsse a substituição tributária de uma
obrigação que ainda não existia no ordenamento jurídico.
O argumento prossegue analisando o Decreto no 566/1992, especificamente seu
artigo 11, parágrafo 5o, alínea "a", que estabelecia a obrigação de recolhimento pelo adquirente
da produção rural. Demonstra-se que este decreto padecia de vício fundamental: ausência de
lastro normativo adequado. Com base nos artigos 121, parágrafo único, inciso II, e 128 do Código
Tributário Nacional, argumenta-se que a instituição de responsabilidade tributária por substituição
exige expressa previsão em lei formal, requisito que não estava atendido até a edição da Lei no
13.606/2018.
Fortemente, o documento apresenta extensa jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que corrobora integralmente esses argumentos. Os precedentes citados demonstram
pacificação da matéria, estabelecendo que somente com a Lei no 13.606/2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, passou a existir base legal suficiente para a
substituição tributária da contribuição ao SENAR. Esta jurisprudência consolidada elimina qualquer
possibilidade de reversão do entendimento, configurando situação de segurança jurídica
definitiva.
Por conseguinte, estabelece-se um marco temporal claro e inequívoco: a validade
da substituição tributária para a contribuição ao SENAR somente se verifica a partir da vigência da
Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Antes dessa data, qualquer cobrança baseada em
substituição tributária carecia de fundamento legal válido, constituindo exigência indevida.
Finalmente, todos esses elementos convergem para demonstrar o enquadramento
da matéria nos critérios estabelecidos pela Lei no 10.522/2002 e pela Portaria PGFN no 502/2016
para dispensa de contestação e recursos. A jurisprudência consolidada, aliada à impossibilidade de
reversão do entendimento desfavorável à Fazenda Nacional, justifica plenamente a inclusão do
tema na lista de dispensas, promovendo economia processual e segurança jurídica para todos os
envolvidos.
Dessa forma, a conclusão pela inclusão na lista de dispensa resulta de uma
concatenação lógica e jurídica irrefutável, baseada na evolução legislativa, na análise dos vícios
normativos, na consolidação jurisprudencial e no enquadramento nos critérios legais específicos
para tal medida.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
13
Por oportuno, transcrevo a ementa de referido parecer:

Substuição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa sica e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de ulização do art. 30, IV, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro
1991, como fundamento para a substuição tributária, somente válida a parr da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art.
11, §5o, “a”). Ausência de lastro normavo que autoriza a substuição tributária até
que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo SEI no
10951.106426/2021-13

Essa orientação encontra eco na Câmara Superior de Recursos Fiscais vinculada a
esta 2a Seção de Julgamento, nos termos do seguinte precedente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR . Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o . Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, § 3o, da Lei no 8 .135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997 . Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, [...].
Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art . 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art . 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951
.106426/2021-13.
(CARF 10314721139201767 9202-010.585, Relator.: MARCELO MILTON DA SILVA
RISSO, Data de Julgamento: 20/12/2022, Data de Publicação: 09/02/2023)

No caso em exame, os fatos jurídicos tributários são anteriores a 2018, de modo a
tornar inválida a substituição tributária.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
14
Diante do exposto, acolho o argumento, tão-somente para reconhecer a invalidade
da atribuição de sujeição passiva ao adquirente do produto rural, por sub-rogação, quanto à
Contribuição Social Previdenciária cujo produto da arrecadação é destinado ao Senar.

2.2 CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL

Dispõe a Súmula 150/CARF:

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Essa orientação vinculante vem sendo aplicada no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme comprovam as seguintes ementas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA CARF No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração
ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o
prazo de validade do MPF .
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
SUB-ROGAÇÃO
NA
PESSOA
DO
ADQUIRENTE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE,
CONSUMIDORA OU CONSIGNATÁRIA OU COOPERATIVA . ART. 30, IV, DA LEI No
10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art. 30, IV, da Lei
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, foi objeto do Recurso
Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
15
30/03/2017 (tema 669 da repercussão geral). Restou decidido serem
constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a norma que prevê a
imposição tributária (art. 25 da lei 8 .212, de 1991) quanto a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de
1991). Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363 .852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(CARF 13984721166201492 2202-009.618, Relator.: SARA MARIA DE ALMEIDA
CARNEIRO SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, Data de Publicação:
09/05/2023)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE
DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE . RESPONSABILIDADE PELO
RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10 .256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À empresa
adquirente foi atribuída pela lei a responsabilidade pelo recolhimento desta
contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural.
Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA . SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF . SÚMULA
CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição
previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural
pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE . SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural
pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural,
é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o
parágrafo único ao art . 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
16
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AFASTAMENTO.
É cabível a exigência da multa de ofício em conformidade com o tipo previsto na
norma legal que determina, desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta
ou insuficiência de recolhimento.
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 10120 .742982/2019-16 2102-003.506, Relator.:
YENDIS RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Data de Publicação:
10/02/2025)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei no 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei .A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10 .256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES
RURAIS.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL .
POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.986 DE 2020 .
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições
sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de
produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela
cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar
permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente
valor, preço ou complemento de preço.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO . ARTIGO
6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO
ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13 .606 DE 09/01/2018.
PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8 .212 de 1991 e do artigo 3o,
§ 3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9 .528 de
1997.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
17
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MESMAS
RAZÕES
DE
DEFESA
ARGUIDAS
NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO . APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA
MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa ao princípio da verdade material quando a Fiscalização demonstra
os documentos que serviram de base na apuração da infração, as bases de cálculo
das contribuições lançadas e a respectiva fundamentação legal.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio daverdade materialdenota aprocura pelajustiçaque deve ser
empreendida pelas partes do processo. As intimações de diligências realizadas
pela fiscalização comprovam a busca por esta verdade e a inocorrênciadenulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO . SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Inexiste previsão legal no rito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) para a oitiva de testemunhas no contencioso
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica e objeto de lançamento de ofício serão acrescidos da
multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela SRF
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e incidem sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 10925.729053/2019-56 2201-011.933, Relator.:
DEBORA FOFANO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Data de
Publicação: 18/11/2024)

Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.369 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722218/2015-72
18

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para desconstituir o crédito tributário
pertinente à Contribuição Social destinada ao Senar, decorrente da atribuição de sujeição passiva
tributária por derivação (substituição – sub-rogação).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 272
DF CARF MF
Original